Tribunal: TJMT
Processo: 0039525-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039525-58.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (EMBARGANTE), ADEMIR JOSE DONATONI (EMBARGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.662.051-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 781.484.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Blocos Brasil Ltda.

Agravado
: Ademir José Donatoni

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO POSSE
– PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍUZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

No caso, o não conhecimento do recurso de apelação se deu por deserção, cujo entendimento do Relator foi mantido pela Câmara no julgamento do agravo interno, tendo os Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido, sendo o recurso analisado nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desse Tribunal, mormente em razão de que em momento algum a parte demonstra ter sido impedido de despachar com quaisquer dos integrantes da Câmara, motivo pelo qual não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo interno em plenário virtual pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Blocos Brasil Ltda.

Agravado
: Ademir José Donatoni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Blocos Brasil Ltda., que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que indeferiu os pedidos de oposição ao julgamento virtual e de sustentação oral de suas razões, no julgamento do recurso de agravo interno n. 0039525-58.2015.8.11.0041.

Inconformada, a agravante argui a nulidade do v. acórdão que julgou o RAIN n. 0039525-58.2015.8.11.0041, por cerceamento ao direito de defesa, ante a rejeição do pedido de sustentação oral.

Segue sustentando, que é permitida a realização de sustentação oral em julgamento de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que não conhece do recurso de apelação, conforme regra do art. 7o, §2o-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT.

Firme no seu propósito, alega que o adiamento do julgamento inserido no plenário virtual para sessão por vídeo conferência independe da possibilidade de sustentação oral, bastando apenas o mero pedido do advogado, nos termos do art. 4o, inc. IV e §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja anulado o julgamento do RAIN n. 0039525-58.2015.8.11.0041 realizado em plenário virtual.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 202557657), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Blocos Brasil Ltda. interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Ademir José Donatoni, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
, contudo, ante a não comprovação do recolhimento do preparo recursal, foi determinado o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (id. 158376699).

Diante da r. decisão, a apelante opôs embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado, conforme decisão de id. 163053666.

Assim, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme certidão de id. 164821156, motivo pelo
foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 165510669).

Não satisfeita, a agravante apresentou recurso de agravo interno, requerendo a reforma do
decisum
, bem como a realização de sustentação oral de suas razões em sessão por videoconferência, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para a Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá durante os dias 06 e 07 de dezembro, contudo, o pedido foi indeferido (id. 194708658) e o não conhecimento do recurso de apelação foi mantido por esse Tribunal (id.

194638684).

Irresignada, a agravante interpôs novo recurso de agravo interno, arguindo a nulidade do v. acórdão que julgou o RAIN n. 0039525-58.2015.8.11.0041, por cerceamento ao direito de defesa, ante a rejeição do pedido de sustentação oral.

Segue sustentando, que é permitida a realização de sustentação oral em julgamento de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que não conhece do recurso de apelação, conforme regra do art. 7o, §2o-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT.

Firme no seu propósito, alega que o adiamento do julgamento inserido no plenário virtual para sessão por vídeo conferência independe da possibilidade de sustentação oral, bastando apenas o mero pedido do advogado, nos termos do art. 4o, inc. IV e §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja anulado o julgamento do RAIN n. 0039525-58.2015.8.11.0041 realizado em plenário virtual.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que não se desconhece a regra disposta no art. 7o, §2o-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT, que permite a realização de sustentação oral em julgamento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que não conhece do recurso de apelação e muito menos do quanto estabelecido no art. 4o, inc. IV e §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, que possibilita a transferência do julgamento do plenário virtual para a sessão por vídeo conferência.

Entretanto, no caso dos autos, o não conhecimento do recurso de apelação se deu por deserção, cujo entendimento deste Relator foi mantido pela Câmara no julgamento do recurso de agravo interno, tendo os i. Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido,
sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer pre
juízo à recorrente, tendo em vista a análise do presente recurso, nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desse Sodalício.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Outrossim, também é certo que o mesmo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, convém ressaltar que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, cujo caso não verse sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária do Tribunal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.

[...]

5. Agravo interno não provido.
Indeferida a oposição ao julgamento virtual
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga
. [...]”
(RED n. 1020211-91.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – negritei).

Ademais, destaco que
em momento algum a parte demonstra ter sido impedido de despachar com este Relator ou com os demais integrantes dessa Câmara, motivo pelo qual, reafirmo que não restou demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo interno em plenário virtual pelo colegiado.

Por outro lado, conforme requerido na contraminuta recursal, tratando-se de novo recurso inócuo, impõe-se a recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do julgamento do mérito do agravo interno,
julgo prejudicada
a análise dos embargos declaratórios n. 0039525-58.2015.8.11.0041, interposto anteriormente em face da mesma decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024